Tribunal: STF
Processo: RE 853389
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



     SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SEM EMPREGADOS E NÃO CLASSIFICADO COMO SEGURADO ESPECIAL. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO.



    1. O entendimento do Tribunal de origem divergiu da compreensão reiteradamente adotada pelo Supremo no sentido da constitucionalidade da contribuição previdenciária devida por produtores rurais pessoas físicas (autônomos) sem empregados, na esteira do art. 195, § 8º, da Constituição Federal. 



    2. O produtor rural pessoa física sem empregados (e não enquadrado como segurado especial) está obrigado a pagar o tributo, nos termos do art. 12, V, “a”, da Lei federal n. 8.212/1991, não havendo, na espécie, duplicidade de recolhimento considerada a contribuição sobre folha de salários. 



    3. Agravo interno desprovido.